Tribunal: TJDFT
Processo: 0742872-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742872-17.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: CLAUDIO ANTONIO ALVES DECISÃO FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (ids. 171508384, autos originários) que, na ação de reintegração de posse proposta contra CLAUDIO ANTÔNIO ALVES, indeferiu a tutela cautelar de urgência, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça em favor do autor. Anote-se. Exclua-se a anotação de tutela de urgência. Trata-se de ação de reintegração de posse entre as partes epigrafadas. Afirma que anunciou seu veículo na OLX e logo após foi contatada pelo Sr. Daniel dizendo que tinha um comprador interessado o qual iria ao local ver o bem. Narra que Daniel solicitou ao autor que não comentasse sobre a negociação na qual utilizaria o bem e que o autor deveria dizer que Daniel era seu irmão e assim o fez. Após ver o veículo, o réu manifestou interesse em fechar negócio e compareceram ao Cartório de Notas para formalização da procuração e, posteriormente, o réu afirmou que fez o pagamento do veículo por PIX. Segundo o autor, logo em seguida recebeu de Daniel um comprovante de transferência no valor de R$ 19.900,00 e, assim, entregou o veículo. Após alguns minutos, afirma que consultou seu extrato bancário e constatou que nenhum valor havia sido transferido, sendo o comprovante enviado por Daniel falso. Diz que registrou boletim de ocorrência e entrou em contato com o réu tentando solucionar a questão e sugeriu a divisão do prejuízo, porém sem sucesso. Assim, requer, em tutela cautelar, a reintegração de posse do veículo. É o relato do necessário. O pedido de tutela cautelar deve ser indeferido, uma vez que se faz necessário o devido contraditório. Pela análise dos documentos que instruem a inicial, não é possível concluir pela responsabilização do réu pelo suposto golpe. No mais, o autor informou que revogou a procuração outorgada ao réu, porém esta informação não garante que o bem ainda esteja na posse do réu, ou seja, ainda é possível que haja um terceiro na relação munido de boa-fé, questão esta que poderá ser esclarecida durante a instrução processual. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência cautelar. No mais, a petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Por isso, determino seja designada audiência de conciliação/mediação a ser realizada pelo NUVIMEC. Cite-se e intime-se o réu para comparecer à audiência de conciliação, com 20 (vinte) dias de antecedência, cujo ato processual deverá ser designado no prazo determinado em lei (artigo 334 do CPC), com as demais formalidades legais. Com a finalidade de conferir celeridade processual e, em razão da ausência de prejuízo para qualquer das partes, se não houver acordo, fica FACULTADO à parte ré apresentar a contestação/defesa na própria audiência. Intime-se o autor para audiência na pessoa de seu advogado. A audiência somente não será realizada se as partes, expressamente, manifestarem desinteresse na composição consensual, o que deve ocorrer na forma dos §§ 5o e 6o do artigo 334 do CPC. [...].” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Pretende o agravante-autor que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar “a reintegração da posse do veículo Fiat Doblo EX, cor vermelha, categoria particular, combustível gasolina, placa JDB 0703, CHASSI 9BD11995831010790, ANO 2003 RENAVAM 00800478550, NO ESTADO EM QUE FOI ENTREGUE AO REQUERIDO.” (id. 52130602, autos originários). Da análise dos autos, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes, eis que a situação narrada traduz mais um corriqueiro caso de golpes aplicados pela plataforma de venda OLX, no qual um terceiro se apresenta como mandatário de um promitente comprador de boa-fé, realizada o negócio, recebe o dinheiro do adquirente de boa-fé, mas não deposita o valor do bem alienado na conta corrente do vendedor, ficando o vendedor sem a posse do veículo e sem o valor do bem alienado. Contudo, as provas até então produzidas demonstram que o agravado-réu pode ser adquirente de boa-fé do veículo que se busca reintegrar na posse do agravante-autor. Nesse sentido, necessária maior cognição, após a instauração do contraditório e assegurada ampla defesa, inexistindo, assim, fundamento para o deferimento do pedido de reintegração de posse do veículo alienado pelo agravante-autor. Logo, não evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 9 de outubro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora